Tribunal: TJSP
Processo: 1500361-20.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Lins - IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 - Executado falecido em momento anterior à propositura da ação - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Lins - IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 - Executado falecido em momento anterior à propositura da ação - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500361-20.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, é apelado MOTOMU KONDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500361-20.2018.8.26.0322 -Voto no 12426
2
Apelação Cível no 1500361-20.2018.8.26.0322
Apelante: Prefeitura Municipal de Lins
Apelado: Motomu Konda
Comarca: Lins
VOTO No 12426
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Município
de Lins - IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 -
Executado falecido em momento anterior à
propositura da ação - Ilegitimidade passiva -
Impossibilidade de alteração do polo passivo no
curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa
deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi
indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo
da relação tributária, em razão do que dispõem os
artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na
fase administrativa - Súmula 392 do STJ -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em dezembro de 2007
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS em face de MOTOMU
KONDA objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 2011 a 2017,
julgada extinta pela sentença de fls.49 diante do ajuizamento em nome de
pessoa falecida e da impossibilidade de substituição da CDA, nos termos do
art. 485, VI, do CPC/2015.
Inconformada, apelou a municipalidade requerendo a reforma
da sentença, sustentando, em apertada síntese, a possibilidade de substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500361-20.2018.8.26.0322 -Voto no 12426
3
do polo passivo para constar o espólio ou seus sucessores, nos termos do art.
131 do CTN, diante do descumprimento da obrigação de informar ao Fisco
sobre o óbito do contribuinte.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
No presente caso, a execução fiscal para a cobrança do IPTU
dos exercícios de 2011 a 2017 foi ajuizada em 11/04/2018 em face de
Motomu Konda, falecido em 06/10/1970, conforme certidão de óbito de
fls.48.
Cabia ao Município, neste caso, utilizar-se da esfera
administrativa para acionar os responsáveis tributários, nos termos do
disposto no art. 131 do CTN, para que, quando da propositura da ação, o
requisito da legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo a
ação em face de quem de direito, sem qualquer sobra de dúvidas.
Em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, foi
decidido que não é possível a alteração do polo passivo para constar espólio
ou herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por
esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja
ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500361-20.2018.8.26.0322 -Voto no 12426
4
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA
FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o
espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o
devedor apontado pela Fazenda Pública falecera (6/4/1983)
antes mesmo da constituição do crédito tributário (IPTU e
TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp
1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda
Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo
passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já
definido o legítimo devedor, passam a incidir as normas processuais que
vedam qualquer alteração no curso da demanda por ter sido o crédito já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500361-20.2018.8.26.0322 -Voto no 12426
5
consolidado na esfera administrativa.
É a inteligência dos artigos 108 e 485, inciso VI do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs que:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
(Súmula 392, 1a Seção, j. 23/09/2009, DJe 07/10/2009).
Como já decidiu este E. Tribunal:
“Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercício 1998 a 2001-
Ação ajuizada contra devedor falecido - Pretensão de
substituição da CDA- Impossibilidade - Súmula 392 do STJ -
Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos
requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei
no 6.830/1980) - Extinção da execução nos termos do artigo
267, VI, do CPC - Recurso desprovido.” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500361-20.2018.8.26.0322 -Voto no 12426
6
0024898-29.2003.8.26.0566, Rel. Des. Roberto Martins de
Souza, Comarca de São Carlos, 18a Câmara de Direito
Público, julg. 12/12/2013).
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Serviços de limpeza
de terrenos, exercício de 1995 Município de Santos - CDA
Pretendida substituição do título e prosseguimento da
execução contra outro devedor em razão do falecimento do
executado em data anterior a propositura da execução Não
cabimento
Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação
no
0087221-24.1999.8.26.0562,
Rel.
Des.
Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, julg.
13/6/2015).
Cumpre observar, ainda, que, eventual falta de atualização
cadastral não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo
figurar, quando muito, infração por descumprimento de obrigação tributária
acessória, desde que haja previsão na legislação municipal.
Assim, é de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau,
tal como proferida.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator